Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que decretou a rescisão de contrato de arrendamento comercial celebrado entre as partes, reconhecendo o inadimplemento da arrendatária e condenando-a ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de multa moratória de 10% sobre o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso, à luz do interesse recursal e da vedação à inovação recursal; (ii) definir se a resolução do contrato decorreu de inadimplemento da arrendatária; (iii) estabelecer se a necessidade de mediação extrajudicial foi suprida pelas tentativas de conciliação realizadas no processo; e (iv) determinar a aplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal em relação aos prejuízos alegados pelo apelante na reconvenção, pois houve desistência homologada na audiência de saneamento e organização. Assim, a apelação não pode versar sobre questões que não foram objeto de análise na sentença.
4. Configura inovação recursal as alegações, em sede de apelação, de necessidade de três advertências prévias à rescisão do contrato, exploração indevida de conceito e produtos pela recorrida após a rescisão e necessidade de perícia contábil, pois tais matérias não foram suscitadas na contestação nem apreciadas na sentença, conforme vedação do art. 1.013, § 1o, do CPC.
5. A exigência de mediação extrajudicial prévia à rescisão contratual restou suprida pelas diversas oportunidades de autocomposição ao longo do processo, incluindo audiência de conciliação, sem êxito, conforme destacado na sentença.
6. O inadimplemento do contrato da arrendatária resta configurado pelo não pagamento dos valores devidos nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, sendo inviável a alegação de novação da dívida, pois a aceitação de pagamentos parciais não implica alteração das obrigações pactuadas, conforme art. 361 do Código Civil e cláusula expressa do contrato.
7. A cláusula contratual prevendo a rescisão automática em caso de inadimplemento superior a 30 dias deve ser observada, inexistindo elementos que afastem sua aplicação.
8. A cláusula penal pactuada, prevendo multa moratória de 10% sobre o valor do débito deve ser mantida, pois decorre da vontade das partes e encontra amparo nos arts. 408 e 409 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.014 e 336; CC, arts. 361, 408, 409, 421-A e 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.
(wi)